Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728545-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA CUNHA OLIVEIRA AGRAVADO: ROBERT RODRIGUES DA SILVA, FLAVIO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENE DA CUNHA OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo ajuizada contra ROBERT RODRIGUES DA SILVA, rejeitou o pedido de reconsideração da liminar requerida na petição inicial (ID 134467556 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38739639), a agravante sustenta que: 1) o agravado está inadimplente desde o mês de novembro de 2019 e vem causando transtornos à vizinhança, além do prejuízo financeiro; 2) o decurso de tempo que o réu não paga o aluguel por si só gera justo motivo para o despejo; 3) estão presentes os requisitos para concessão da liminar e, tão logo autorizado, efetuará o depósito da caução equivalentes a 3 alugueis. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a liminar de despejo. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; porém, foi interposto intempestivamente. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, § 5o). Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que “nada proveu” com relação ao pedido de reconsideração (ID 134467556) – seu conteúdo diz respeito à decisão que indeferiu a liminar de despejo pleiteada na petição inicial (ID 109540270). Como destacado nas próprias razões do recurso, a decisão de indeferimento foi proferida em 25/11/2021. O agravo de instrumento somente foi interposto no dia 30/08/2022, muito depois do esgotamento do prazo legal. Ao invés de interpor o recurso tempestivamente – a partir da ciência da decisão – a autora apenas requereu a sua reconsideração por sucessivas petições. Tais pedidos não se equiparam a recursos, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. A decisão publicada no dia 25/08/2022 tão somente indeferiu, novamente, o pedido de reconsideração. Assim, a referida data não no pode ser utilizada como termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento. A tempestividade é pressuposto de admissibilidade do recurso. A título de reforço argumentativo, destaque-se que os pedidos de reconsideração feitos na origem não apresentaram fundamentos novos. Assim, de qualquer modo, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator